Tribunal: TJMT
Processo: 1029411-17.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029411-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDNA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 972.481.693-15 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO LIMITADO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica, reconhecida pela sentença como abusiva, mas sem negativação do nome ou suspensão do fornecimento, enseja indenização por danos morais.

2. Quanto aos danos morais, objeto específico do recurso, a jurisprudência consolidada distingue situações que configuram mero aborrecimento daquelas que efetivamente causam dano moral indenizável. Para caracterizar o dano moral, é necessário que o fato cause abalo significativo na esfera íntima da pessoa, extrapolando os dissabores cotidianos.

3. No caso concreto, embora tenha havido cobrança indevida, não houve negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, nem suspensão do fornecimento de energia elétrica. A circunstância de ter procurado a concessionária administrativamente para resolver a questão, embora represente aborrecimento, não configura dano moral indenizável.

4. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo exige uma conduta abusiva e protelatória por parte do fornecedor, que ignora as solicitações do consumidor e o obriga a um desgaste extraordinário. No caso, a consumidora utilizou os canais disponíveis —PROCON — e, diante da manutenção da cobrança, ajuizou a presente ação. Este percurso, embora trabalhoso, representa o caminho padrão para a tutela de direitos, não configurando a perda de tempo vital de magnitude tal que justifique, de forma autônoma, uma reparação pecuniária.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nem todo aborrecimento ou contrariedade configura dano moral indenizável, sendo necessário que o fato cause efetivo sofrimento, humilhação ou constrangimento que extrapole os limites da normalidade.

6. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES PELA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. REVELIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE
DANO

MORAL
MERA COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A cobrança de faturas de água com valores abruptamente superiores ao consumo habitual, sem comprovação técnica da regularidade das medições, autoriza a revisão e o
refaturamento
com base na média de consumo anterior. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações do autor, sem afastar o dever do julgador de examinar as provas constantes dos autos.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não configura
dano

moral
. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. (...) (N.U 1056846-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)”

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

10. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026